Tribunal: STJ
Processo: 0035514-97.2023.8.16.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057944 - PR(2025/0368748-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ROSLI SOUZA DA ROCHA
ADVOGADOS
: SILVIO BENJAMIM ALVARENGA - PR016855
VALDECY LONGONIO DE OLIVEIRA - PR046585
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU
PROCURADOR
: ELIZEU LUCIANO DE ALMEIDA FURQUIM - PR015306
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL. SÚMULAS 7 E
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
83/STJ.
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
do STJ que não conheceu de agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da inadmissão, quais sejam:
incidência das Súmulas 7 e
e ausência de afronta ao
do
83/STJ
art. 619
Código de Processo Penal.
2. A agravante alegou que houve a devida impugnação dos motivos de
inadmissão do recurso especial. O Ministério Público Federal opinou pelo
não conhecimento e, caso conhecido, pelo desprovimento do agravo
regimental.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que
não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da inadmissão deve ser mantida.
III. Razões de decidir
4. A decisão monocrática agravada foi fundamentada na ausência de
impugnação específica aos óbices das Súmulas 7 e
conforme exigido
83/STJ,
pelos arts. 932, III, do CPC, 253, parágrafo único, I, e 21-E, V, do RISTJ.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível, devendo
ser impugnada em sua integralidade, conforme orientação consolidada da
Corte Especial do STJ.
6. A ausência de impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da
decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal,
inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial.
7. A decisão monocrática aplicou corretamente os dispositivos legais e
regimentais, além de observar a jurisprudência consolidada do STJ sobre o
tema.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54121598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:41
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 34a19911-633f-477f-8218-cf95b570b844

1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, 253,
parágrafo único, I, e 21-E, V, do RISTJ.
2. A ausência de impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da
decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal,
inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial.
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
único, I, e
-E, V; CPP,
art. 21
art. 619.
STJ,
Corte Especial
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR,
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:41
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 34a19911-633f-477f-8218-cf95b570b844

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057944 - PR(2025/0368748-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ROSLI SOUZA DA ROCHA
ADVOGADOS
: SILVIO BENJAMIM ALVARENGA - PR016855
VALDECY LONGONIO DE OLIVEIRA - PR046585
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU
PROCURADOR
: ELIZEU LUCIANO DE ALMEIDA FURQUIM - PR015306
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL. SÚMULAS 7 E
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
83/STJ.
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
do STJ que não conheceu de agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da inadmissão, quais sejam:
incidência das Súmulas 7 e
e ausência de afronta ao
do
83/STJ
art. 619
Código de Processo Penal.
2. A agravante alegou que houve a devida impugnação dos motivos de
inadmissão do recurso especial. O Ministério Público Federal opinou pelo
não conhecimento e, caso conhecido, pelo desprovimento do agravo
regimental.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que
não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da inadmissão deve ser mantida.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54121618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:38
Código de Controle do Documento: 51d98531-1e5b-4fa5-b25c-656cec987f0d

4. A decisão monocrática agravada foi fundamentada na ausência de
impugnação específica aos óbices das Súmulas 7 e
conforme exigido
83/STJ,
pelos arts. 932, III, do CPC, 253, parágrafo único, I, e 21-E, V, do RISTJ.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível, devendo
ser impugnada em sua integralidade, conforme orientação consolidada da
Corte Especial do STJ.
6. A ausência de impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da
decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal,
inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial.
7. A decisão monocrática aplicou corretamente os dispositivos legais e
regimentais, além de observar a jurisprudência consolidada do STJ sobre o
tema.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, 253,
parágrafo único, I, e 21-E, V, do RISTJ.
2. A ausência de impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da
decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal,
inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial.
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
único, I, e
-E, V; CPP,
art. 21
art. 619.
STJ,
Corte Especial
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR,
.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROSLI SOUZA DA ROCHA
contra decisão monocrática da Presidência (fls. 991-992) que não conheceu do agravo
em recurso especial por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
inadmissão (Súmulas 7 e
; negativa de afronta ao
do CPP).
83/STJ
art. 619
A agravante busca a reforma do
da Presidência sob a justificativa de
decisum
que houve a devida impugnação dos motivos de inadmissão do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54121618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:38
Código de Controle do Documento: 51d98531-1e5b-4fa5-b25c-656cec987f0d

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento e, caso
conhecido, pelo desprovimento do agravo regimental (fls. 1027-1029).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. No
mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
No caso, a recorrente teria desviado R$ 24.190,00 de valores provenientes de
ingressos da FARTAL 2016, enquanto atuava na Fundação Cultural de Foz do Iguaçu,
entre 4 e 12 de junho de 2016. O elemento probatório central reside em recibos
apresentados tardiamente, sem registro contábil correlato, ao passo que o Relatório de
Auditoria e os livros razão indicam ausência de contabilização dos pagamentos.
A sentença de primeiro grau rejeita a denúncia por inexistência de crime e
comprovação de despesas, enquanto o acórdão de segundo grau recebe a inicial por
preencher o
CPP, tendo o REsp sido inadmitido e o AREsp não conhecido na
art. 41,
Presidência do STJ por deficiências formais de impugnação, culminando no presente
agravo regimental.
A controvérsia cinge-se à higidez da decisão monocrática que não conheceu
do agravo em recurso especial por inobservância ao princípio da dialeticidade, diante da
falta de ataque específico a todos os fundamentos da inadmissibilidade na origem.
A decisão agravada registrou, de forma clara, que a inadmissão do recurso
especial se apoiou em três pilares: incidência das Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de
Justiça e ausência de afronta ao
do Código de Processo Penal. Para que o agravo
art. 619
em recurso especial fosse conhecido, exigia-se a impugnação específica e integral de
cada um desses fundamentos.
A decisão monocrática agravada, em passagens que merecem transcrição
literal, assentou:
"Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando:
e ausência de afronta ao
Súmula 7/STJ, Súmula 83/STJ
do CPP. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
art. 619
e
Nos termos do
III, do CPC e do
Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ.
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida’." (fls. 991).
"2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda
quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas
impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca,
Documento eletrônico VDA54121618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:38
Código de Controle do Documento: 51d98531-1e5b-4fa5-b25c-656cec987f0d

apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. 3. A
decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro
inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo
em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e,
assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições
legais e regimentais." (
Corte Especial) (fls. 992).
EAREsp 746.775/PR,
"Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da
" (fls. 992).
Súmula n. 182/STJ.
À luz desses fundamentos, a negativa de conhecimento do agravo em recurso
especial decorreu diretamente da ausência de impugnação específica aos óbices das
Súmulas 7 e
situação que, por si, inviabiliza a superação da inadmissão. É
83/STJ,
precisamente essa a moldura normativa dos arts. 932, III, do CPC, 253, parágrafo único,
I, e 21-E, V, do RISTJ, que exigem a refutação integral dos fundamentos da decisão
agravada.
No agravo regimental, não se identifica a superação desse vício nem a
demonstração de ataque efetivo e pormenorizado às razões de inadmissão. O parecer do
Ministério Público Federal é convergente e afirma a incidência, por analogia, da
destacando que "incabíveis as alegações discorridas no Agravo em
Súmula 182/STJ,
Recurso Especial, o que levou à inadmissão pelo óbice do enunciado 182 do STJ, por
analogia" e reproduzindo os trechos da decisão que evidenciam a falta de impugnação
específica (fls. 1028).
Nessa perspectiva, e tomando como parâmetro os próprios fundamentos da
decisão agravada, impõe-se a manutenção do não conhecimento do agravo em recurso
especial. Quanto à alegação de violação de jurisprudência, a decisão monocrática
amparou-se na orientação consolidada da Corte Especial sobre o caráter incindível da
decisão de inadmissibilidade e a necessidade de impugnação integral dos seus
fundamentos, o que não foi observado (fls. 992).
Quanto à suposta má aplicação do direito, a decisão recorrida aplicou os arts.
932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, além de enunciar a incidência, por
analogia, da
explicitando a falta de dialeticidade recursal (fls. 991-992).
Súmula 182/STJ,
Quanto ao debate sobre negativa de prestação jurisdicional (art. 619 do CPP) e
demais pontos debatidos no recurso especial e no agravo em recurso especial, a decisão
agravada evidenciou que o vício está no modo de impugnação, e não na matéria de
fundo. Sem o enfrentamento específico dos óbices (Súmulas 7 e 83), não há como
transpor a barreira da admissibilidade.
Documento eletrônico VDA54121618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:38
Código de Controle do Documento: 51d98531-1e5b-4fa5-b25c-656cec987f0d

Por essas razões, e diante da ausência de elementos que infirmem a ratio
do
monocrático, o agravo regimental não merece provimento.
decidendi
decisum
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54121618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:38
Código de Controle do Documento: 51d98531-1e5b-4fa5-b25c-656cec987f0d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0368748-4
AREsp 3.057.944 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00177218720198160030 00355149720238160030 00395270820248160030
00395306020248160030 177218720198160030 355149720238160030
395270820248160030 395306020248160030
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROSLI SOUZA DA ROCHA
ADVOGADOS
: SILVIO BENJAMIM ALVARENGA - PR016855
VALDECY LONGONIO DE OLIVEIRA - PR046585
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU
PROCURADOR
: ELIZEU LUCIANO DE ALMEIDA FURQUIM - PR015306
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROSLI SOUZA DA ROCHA
ADVOGADOS
: SILVIO BENJAMIM ALVARENGA - PR016855
VALDECY LONGONIO DE OLIVEIRA - PR046585
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU
PROCURADOR
: ELIZEU LUCIANO DE ALMEIDA FURQUIM - PR015306
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449<41<50434803@
2025/0368748-4 - AREsp 3057944 Petição : 2025/0100295-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54049374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:10:11
Código de Controle do Documento: 40B52FDB-D092-432E-9471-87C5A0A6C84E